Tribunal: TJMT
Processo: 0014604-66.2014.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014604-66.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO CESAR TEDROS ASSIS - CPF: 395.284.708-90 (APELADO), YURI ROSA CAPELARI DOS SANTOS - CPF: 038.658.281-59 (VÍTIMA), PAULO VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), LUIS HENRIQUE COUTINHO BARBOSA BERTOLINI - CPF: 046.174.341-86 (VÍTIMA), LUIS FELIPE DE ALMEIDA HANEIKO - CPF: 052.539.441-92 (VÍTIMA), FRANCISCO HENRIQUE DE CARVALHO NETO - CPF: 727.774.601-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CESAR TEDROS ASSIS - CPF: 395.284.708-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO DURANTE A MADRUGADA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA.
BIS IN IDEM.
CUMULAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ALTERADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal), à pena de 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 65 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de roubo majorado; (ii) avaliar a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias do crime pelo horário da prática delitiva e do comportamento das vítimas; (iii) definir se é cabível a aplicação do concurso material ou da continuidade delitiva entre os fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas possui especial valor probatório, sobretudo quando harmônica e corroborada por demais provas dos autos.

4. A apreensão de objetos subtraídos em poder do acusado gera presunção relativa de autoria delitiva, incumbindo-lhe demonstrar a origem lícita dos bens.

5. O cometimento do delito durante a madrugada evidencia maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, dada a vulnerabilidade das vítimas e a dificuldade de socorro.

6. O comportamento das vítimas, quando não contribui para o evento delituoso, deve ser considerado neutro na fixação da pena.

7. A prática de dois roubos majorados, ocorridos na mesma madrugada, em bairros próximos, com utilização do mesmo veículo e divisão de tarefas entre os agentes, preenche os requisitos da continuidade delitiva, razão pela qual deve ser mantida.

8. A cumulação das exasperações decorrentes do concurso formal e da continuidade delitiva configura
bis in idem
, devendo prevalecer apenas a continuidade delitiva, por ser instituto mais abrangente.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Providência, de ofício, para afastar a cumulação entre o concurso formal e a continuidade delitiva, com consequente redimensionamento da pena do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 33, § 2o, “a”, 59, 70, 71 e 157, § 2o, I e II; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 771.348/RS; REsp 2.181.529/MG; TJMT, ApCrim 1002692-98.2021.8.11.0013; ApCrim 1036325-65.2023.8.11.0002; ApCrim 1003539-94.2021.8.11.0015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014604-66.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO CESAR TEDROS ASSIS

APELADO: PAULO CESAR TEDROS ASSIS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos
de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública em favor do réu PAULO CESAR TEDROS ASSIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos de Ação Penal n. 0014604-66.2014.8.11.0042, que o condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II (fato 1, por três vezes) e art. 157, § 2o, incisos I e II (fato 2, por duas vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa (id. 322252400).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do réu por ausência de provas aptas a embasar a condenação, especialmente quanto à autoria, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id.

322252408).

Por sua vez, o Ministério Público pugna pelo aumento da pena-base, valorando negativamente o fato de os delitos terem sido praticados durante a madrugada, bem como o comportamento da vítima. Requer, ainda, a aplicação do concurso material de crimes entre os roubos praticados pelo acusado, afastando a continuidade delitiva reconhecida na sentença. Consequentemente, pleiteia a fixação do regime inicial fechado (id. 322252402).

Em contrarrazões, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública manifestaram-se pelo desprovimento dos recursos (ids.

322252410 e 322252412)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo parcial provimento do apelo ministerial, apenas para reconhecer, como vetor negativo, as circunstâncias dos crimes, em razão de terem sido praticados durante a madrugada, bem como para aplicar o concurso material entre os roubos (id.

327752897).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os recursos são próprios, tempestivos e regularmente processados, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual os conheço.

A denúncia descreve os fatos nos seguintes termos:

“
DO FATO 1
:

No dia 26/06/2014, por volta de 00h20min, na Avenida Itália Bairro Jardim Itália, próximo ao contorno da Avenida Itália com a Avenida das Torres, nesta Capital, o denunciado em unidade de desígnios e divisão de tarefas, com indivíduos não identificados, subtraiu (mediante grave ameaça empreendia com arma de fogo) diversos objetos de propriedade das vítimas Yuri Rosa Capelari, Paulo Victor Ribeiro de Oliveira e Luis Henrique Coutinho Barbosa Bertoloni.

Na ocasião, as vítimas estavam a caminho do condomínio Alphaville quando foram abordados por dois indivíduos (na execução do crime), enquanto outros dois comparsas davam cobertura no interior do veículo Gol, cor branca, sem calota dianteira, dando-os apoio de fuga. Na ação criminosa, mediante grave ameaça (arma em punho), exigiu que todas as vítimas entregassem os pertences e que continuassem andando sem olhar para trás.

Segundo relato da vítima PAULO VICTOR: ‘o indivíduo armado chegou, apontou a arma e falou: ‘Todo mundo aqui perto de mim e vamos caminhando até a esquina. Quietinho! Enquanto isso o outro baixinho já foi batendo no bolso dos meus amigos procurando’. Eles iam tomando as coisas, e depois que tomaram voltaram para o veículo’.

DO FATO 2
:

Em concurso material de crimes, com desígnios autônomos e em contexto fático distinto, na mesma data, na Rua 36, Bairro Boa Esperança, nesta Capital, o denunciado – em unidade de desígnios e divisão de tarefas com indivíduos não identificados – subtraiu (mediante grave ameaça empreendida com arma de fogo) diversos objetos de propriedade da vítima Luis Felipe de Arruda Haneiko e Francisco de Carvalho Neto.

Segundo apurado, as vítimas estavam em via pública quando foram abordados por 4 (quatro) indivíduos, utilizando do mesmo modus operandi e a bordo do veículo Gol, cor branca (sem calota dianteira), anunciando assalto. Na ocasião, um dos meliantes propalou: ‘não sai correndo senão eu vou atirar’ (sic). Na abordagem, o meliante foi caracterizado pela vítima LUIS FELIPE como o que estava em posse de arma de fogo, sendo ‘um magrinho’, deu uma coronhada na cabeça e empurrou-o contra a parede.

A polícia foi acionada e entrou em contato com a vítima LUIS HENRIQUE, o qual informou que o celular roubado possuía sistema de rastreamento. Diante disso a guarnição militar deslocou-se até o último sinal rastreado e logrou êxito em encontrar o denunciado a bordo do veículo utilizado na prática do roubo. Feita a abordagem e buscas no interior do veículo, foram encontrados vários objetos roubados nos Bairros Jardim Itália e Boa esperança. Diante da situação o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Unidade Policial.

Interrogado em Sede Policial o denunciado negou a autoria delitiva (fls. 22/23). As tentativas de localizarem os co-autores dos pretensos delitos, tornaram-se infrutíferas (fls. 56).

As vítimas reconheceram os objetos apreendidos como sendo de suas propriedades (fls. 13,15,18 e 21), sendo avaliados indiretamente na quantia de R$2.405,00 (fls. 57-B).

A vítima LUIS FELIPE reconheceu o veículo apreendido no pátio da delegacia como sendo o que fora utilizado na prática criminosa (fls. 16).”
(
sic,
id. 322251888, p. 1/4).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurgem os apelantes.

a) Recurso da defesa

Na presente via recursal, a defesa pugna pela absolvição do réu, alegando ausência de provas suficientes para embasar a condenação especialmente quanto à autoria delitiva.

Contudo, a tese defensiva não prospera.

A materialidade dos delitos resta amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e entrega de objetos, termos de reconhecimento dos objetos e demais elementos documentais acostados aos autos.

Quanto à autoria delitiva, esta igualmente se encontra devidamente comprovada pelo conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

No que concerne ao Fato 01, envolvendo as vítimas Yuri Rosa Capelari dos Santos, Paulo Victor e Luis Henrique Coutinho, a vítima Yuri relatou, em juízo, que caminhava acompanhada de seus amigos quando foram abordados por indivíduos que desembarcaram de um veículo Gol branco. Explicou que dois homens desceram do automóvel portando armas de fogo e anunciaram o assalto, enquanto outros dois permaneceram no interior do veículo, dando apoio à ação criminosa. Afirmou que foram subtraídos diversos objetos das vítimas, incluindo aparelhos celulares, uma bandeira do Brasil e outros pertences. Destacou que o veículo utilizado pelos assaltantes estava sem uma das calotas dianteiras, detalhe que auxiliou na identificação posterior. Quanto ao apelante, declarou que não era nenhum dos suspeitos que realizou a abordagem direta ao grupo de amigos, mas acredita ser o motorista do veículo, o qual não visualizou nitidamente.

A vítima Luis Henrique, por sua vez, confirmou em juízo que estava em companhia de amigos quando foram surpreendidos por indivíduos armados que desceram de um veículo Gol branco. Relatou que o carro se aproximou em alta velocidade e parou abruptamente, momento em que os assaltantes desembarcaram exigindo a entrega de pertences. Disse que conseguiu esconder seu aparelho celular no chão, mas teve sua carteira subtraída. Declarou que os criminosos estavam portando armas de fogo e que havia o condutor no veículo dando suporte à ação.

Na fase policial, a vítima Paulo Victor descreveu que caminhava com grupo de amigos na Avenida Itália quando um veículo Gol branco, de quatro portas, parou bruscamente ao lado do grupo. Declarou que dois indivíduos desceram do automóvel, sendo que um deles portava um revólver, e anunciaram o assalto. Relacionou os objetos subtraídos de sua propriedade, quais sejam: uma mochila marrom da marca Kipling, contendo sua carteira com documentos pessoais e cartão de plano de saúde, uma calça jeans da marca Empório, uniforme do IFMT e uma bandeira do Brasil.

Em relação ao Fato 02, que vitimou Luis Felipe de Almeida Haneiko e Francisco Henrique de Carvalho Neto, o ofendido Francisco narrou, em juízo, que um dos assaltantes, armado com revólver prateado, perpetrou o roubo em companhia de outro indivíduo, enquanto o motorista permaneceu no veículo. Relatou que foram subtraídos seu aparelho celular e um boné da marca Hollister. Descreveu que os criminosos chegaram em veículo Gol branco e que, posteriormente, na delegacia, foi informado que o acusado havia sido preso e que pertences roubados estavam em seu poder. Confirmou que seu boné foi localizado no interior do veículo conduzido pelo apelante.

Em sede judicial, Luis Felipe relatou que estava acompanhado do amigo Francisco quando foram abordados por indivíduos que desembarcaram de veículo Gol branco. Afirmou que um dos elementos portava arma de fogo e anunciou o assalto. Disse que teve subtraído sua carteira e aparelho celular.

O policial militar Manoel Messias Lucas Junior, embora não tenha se recordado de todos os detalhes específicos em juízo, confirmou o teor de seu depoimento prestado na fase policial.

Na ocasião, relatou que, após o registro de dois roubos sequenciais praticados por indivíduos utilizando um veículo Gol branco sem calota dianteira, a guarnição policial localizou o automóvel nas proximidades, tendo o apelante como motorista. Mencionou que no interior do veículo foram encontrados diversos objetos pertencentes às vítimas de ambos os roubos, incluindo uma bandeira do Brasil, um boné da marca Hollister, uma calça da marca Empório e um cartão de plano da saúde em nome da vítima Paulo Victor. Acrescentou que um dos aparelhos celulares subtraídos possuía sistema de rastreamento, o que auxiliou na localização do veículo e dos objetos.

Em seu interrogatório judicial, o apelante Paulo Cesar Tedros Assis negou a prática dos crimes, alegando que, na data dos fatos, encontrava-se em clube de pôquer e que foi abordado pela polícia no caminho para sua residência, após sair do mencionado estabelecimento. Reconheceu ser proprietário de veículo Gol branco, o qual estava sem a calota dianteira do lado direito. Admitiu que no interior de seu veículo foi encontrada uma bandeira do Brasil, mas atribuiu a propriedade do objeto a si mesmo.

Cotejando os elementos probatórios acima descritos com a fundamentação jurídica aplicável, conclui-se pela robustez das provas que apontam o apelante como coautor dos crimes.

Verifica-se absoluta harmonia entre os relatos das vítimas de ambos os fatos quanto às características do veículo utilizado na empreitada criminosa. Todos os ofendidos, de forma uníssona e coerente, descreveram um veículo Gol de cor branca, sem calota dianteira, descrição que coincide precisamente com as características do automóvel conduzido pelo apelante, conforme por ele próprio admitido em interrogatório.

Outrossim, outro elemento probatório de extrema relevância reside na apreensão, no interior do veículo, de diversos objetos pertencentes às vítimas de ambos os roubos, em curto espaço de tempo após a prática delitiva.

Do primeiro, foram localizados uma bandeira do Brasil, uma calça da marca Empório e uma carteira de plano de saúde em nome de Paulo Victor. Do segundo fato, foi apreendido um boné da marca Hollister, reconhecido pessoalmente pela vítima Francisco como sendo de sua propriedade.

A convergência de objetos distintos, vinculados a vítimas diversas e oriundos de dois eventos criminosos separados temporalmente, todos encontrados no interior de um único veículo que possuía as mesmas características indicadas pelos ofendidos, elimina qualquer possibilidade de mera coincidência e estabelece nexo causal inequívoco entre o automóvel do apelante e os bens subtraídos.

A alegação defensiva de que o acusado se encontrava em clube de pôquer no momento dos fatos não foi minimamente comprovada.

Ademais, a tese de ausência de reconhecimento pessoal do apelante tampouco prospera.

A autoria, no caso concreto, decorre da configuração de coautoria em delito praticado mediante divisão funcional de tarefas. O apelante atuou como condutor do veículo utilizado como meio de apoio logístico aos executores diretos da subtração, razão pela qual se mostra irrelevante o fato de as vítimas não o terem reconhecido pessoalmente, uma vez que permaneceu no interior do automóvel durante a ação criminosa.

É sabido que, nos crimes cometidos em concurso de

pessoas, especialmente quando há repartição de funções entre os participantes, a responsabilidade penal se estende a todos os que concorrem para o resultado delituoso, independentemente de terem executado diretamente o núcleo da conduta típica.

In casu
, a atuação do condutor revelou-se decisiva e indispensável à consumação do delito, ao possibilitar a aproximação dos agentes, assegurar a fuga rápida e dificultar a imediata reação policial. Essa circunstância restou comprovada pela descrição uniforme do veículo por todas as vítimas, pela apreensão dos bens subtraídos em seu interior, pela coerência dos depoimentos testemunhais e pela ausência de elementos probatórios idôneos que infirmem tais evidências.

Assim, o reconhecimento pessoal não constitui requisito imprescindível à condenação, quando outros elementos seguros e convergentes demonstram a autoria, sobretudo em crimes praticados em coautoria com divisão de tarefas.

Igualmente não procede a alegação de que os objetos apreendidos seriam genéricos ou insuficientes para estabelecer o nexo causal. Não se trata de um único item de identificação duvidosa, mas de diversos bens específicos e individualizáveis, pertencentes a vítimas distintas e provenientes de eventos sucessivos, todos encontrados no mesmo veículo e que foram reconhecidos pelos proprietários.

Ressalta-se que, “
em crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado gera presunção relativa de autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova para que o réu demonstre a licitude da posse
.” (TJMT, ApCrim n. 1002861-55.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 25/07/2025, publicado no DJE 25/07/2025), o que não ocorreu no caso em análise.

Desse modo, a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, harmoniza-se perfeitamente com os elementos colhidos na fase inquisitorial, conferindo unidade e coerência ao acervo probatório.

Assim, não há falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório é robusto, harmônico e convergente, demonstrando de forma segura a participação do apelante nos crimes de roubo descritos na denúncia.

Quanto ao emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/18), a causa de aumento restou devidamente comprovada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispensa a apreensão e perícia da arma para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos probatórios que demonstrem sua efetiva utilização no delito (REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

O emprego de arma de fogo restou cabalmente demonstrado pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, constituindo prova idônea e suficiente para a incidência da majorante.

Consigna-se que, tratando-se de crime cometido em concurso de pessoas, a majorante se estende a todos os agentes, ainda que apenas um deles tenha portado a arma, por se tratar de circunstância objetiva (art. 29 do CP).

Nesse sentido:

“(...) No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se estende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29) (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Igualmente a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, restou comprovada, pelos relatos das vítimas que descreveram de forma harmônica que os roubos foram praticados por múltiplos agentes.

No Fato 01, a vítima Yuri explicou que quatro indivíduos participaram da ação criminosa, sendo que dois desembarcaram do veículo para executar a subtração enquanto outros dois permaneceram no automóvel dando apoio. No Fato 02, as vítimas Francisco e Luis Felipe relataram que pelo menos três pessoas participaram do crime, permanecendo uma no interior do veículo enquanto as demais executavam o assalto.

A divisão de tarefas, com alguns agentes executando diretamente a subtração enquanto outros permanecem no veículo garantindo meio de fuga, demonstra unidade de desígnios e conjunção de esforços voltados ao sucesso da ação delitiva.

Portanto, comprovada a prática do crime de roubo majorado com o uso de arma de fogo e concurso de agentes, é inviável a absolvição.

b) Recurso do Ministério Público

O
Parquet
visa o redimensionamento da pena, requerendo, na primeira fase da dosimetria, o reconhecimento como circunstâncias judiciais negativas o fato de os crimes terem sido praticados durante a madrugada, bem como o comportamento das vítimas.

Além disso, postula a aplicação do concurso material de crimes entre os dois roubos praticados, com consequente aplicação cumulativa das penas. Ao final, em caso de exasperação da pena, pleiteia pela fixação do regime inicial fechado.

Pois bem.

Quanto ao primeiro pleito ministerial, o horário escolhido para a perpetração dos crimes efetivamente constitui circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

Os crimes foram praticados durante a madrugada: o Fato 01 ocorreu por volta das 00h20min e o Fato 02, aproximadamente uma hora depois, conforme se extrai dos relatos das vítimas e dos documentos acostados aos autos.

A prática delitiva durante a madrugada, horário de repouso para a grande maioria das pessoas, aumenta significativamente a vulnerabilidade das vítimas. Nesse período, a probabilidade de socorro é reduzida; há menor circulação de pessoas nas vias públicas que possam auxiliar os ofendidos ou acionar as autoridades policiais; e a visibilidade prejudicada dificulta a identificação dos autores.

Tais circunstâncias facilitam a ação criminosa e revelam maior desvalor na conduta dos agentes.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“(...)
As circunstâncias do crime são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Assim, a prática do roubo durante a madrugada revela gravidade concreta superior à ínsita em tais crimes
(...)” (TJMT, ApCrim n. 0006168-45.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, publicado no DJE 24/02/2021).

Dessa forma, reconheço a circunstância do crime como desfavorável ao apelado, devendo tal vetor ser considerado na primeira fase da dosimetria da pena para ambos os fatos.

No tocante ao comportamento da vítima, não assiste razão ao órgão ministerial.

Isso porque, conforme entendimento consolidado, “
o comportamento da vítima, quando não contribui para o crime, deve ser considerado neutro na dosimetria da pena. (...)”.
(TJMT, ApCrim n. 0001405-21.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2024, publicado no DJE 27/09/2024).

O Superior Tribunal de Justiça adota a mesma orientação:

“(...) 2. O comportamento da vítima deve ser considerado neutro ou favorável ao réu, salvo evidência de interferência no desdobramento causal. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.827.405/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que as vítimas tenham contribuído de qualquer forma para a ocorrência dos crimes. Ao contrário, todas foram surpreendidas em via pública, caminhando normalmente, sem adotar qualquer conduta que pudesse ter provocado ou facilitado a ação dos criminosos.

Assim, mantenho o comportamento da vítima como circunstância neutra.

No que tange à continuidade delitiva aplicada em sentença referente aos roubos majorados (Fato 01 e Fato 02), mantenho a sua incidência.

A continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos.

Os requisitos objetivos referem-se à prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.

O requisito subjetivo consiste na unidade de desígnios, demonstrada quando os crimes subsequentes constituem continuação do primeiro, inseridos em um mesmo contexto criminoso, com aproveitamento das mesmas oportunidades e condições.

Infere-se, dos autos, a presença de todos os requisitos necessários à configuração do crime continuado.

Quanto aos elementos objetivos, constata-se que ambos os delitos são da mesma espécie, consistindo em crimes de roubo majorado. As condições de tempo revelam-se similares, tendo os crimes sido praticados na mesma madrugada, com intervalo de aproximadamente uma hora entre eles.

As circunstâncias de lugar também evidenciam proximidade, pois ambos os fatos ocorreram em vias públicas de bairros da região urbana de Cuiabá.

A maneira de execução foi absolutamente idêntica: utilização do mesmo veículo Gol branco como meio de apoio, emprego de armas de fogo, atuação em concurso de agentes com divisão funcional de tarefas, abordagem repentina das vítimas em via pública e subtração mediante grave ameaça.

No que concerne ao elemento subjetivo, verifica-se clara unidade de desígnios entre as condutas. Os crimes foram praticados na mesma ocasião, pelos mesmos agentes, utilizando o mesmo veículo e o mesmo
modus operandi
, o que evidencia que os delitos se inserem em um único contexto criminoso.

O segundo roubo representa continuação da empreitada criminosa iniciada com o primeiro, aproveitando-se das mesmas condições favoráveis proporcionadas pelo período noturno e pela disponibilidade do veículo de apoio.

A circunstância de os crimes terem sido praticados contra vítimas distintas, em locais diversos da mesma região urbana, não é suficiente para afastar a continuidade delitiva.

Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...) Reconhece-se a continuidade delitiva (art. 71 do CP) entre os dois crimes de roubo majorados praticados em sequência, com modus operandi semelhante, o que impõe a readequação da pena. (...)”.
(TJMT, Ap Crim n. 1002692-98.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, publicado no DJE 05/09/2025).

“(...) Identificou-se a continuidade delitiva entre os roubos praticados em datas próximas, com mesmo modo de execução e em localidades vizinhas. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1036325-65.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2025, publicado no DJE 23/07/2025).

Diante do exposto, mantenho o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo descritos nos Fatos 01 e 02, negando provimento ao pleito ministerial neste ponto.

c) Providência de ofício

Não obstante a manutenção da continuidade delitiva, verifico a existência de equívoco na aplicação cumulativa das exasperações decorrentes do concurso formal e da continuidade delitiva, situação que configura
bis in idem
e demanda correção de ofício.

A sentença recorrida aplicou o concurso formal de crimes em relação a cada um dos fatos delituosos (Fato 01 com três vítimas e Fato 02 com duas vítimas), majorando a pena em razão da pluralidade de ofendidos.

Posteriormente, aplicou a continuidade delitiva entre os dois fatos, promovendo novo aumento sobre a pena já majorada pelo concurso formal (art. 70 do Código Penal).

Ocorre que a cumulação dessas exasperações constitui dupla valoração de circunstâncias semelhantes, configurando ofensa ao princípio do
ne bis in idem
.

Tanto o concurso formal quanto a continuidade delitiva são institutos que visam adequar a resposta penal à prática de múltiplos crimes mediante uma ou mais ações, evitando a simples soma aritmética das penas.

Entretanto, a aplicação cumulativa de ambos representa indevida dupla majoração fundada em fundamentos análogos.

Este Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a cumulação de exasperações decorrentes do concurso formal e da continuidade delitiva configura
bis in idem
vedado pela jurisprudência:

“(...) 5. A cumulação de exasperações decorrentes do concurso formal e da continuidade delitiva configura bis in idem, vedado pela jurisprudência majoritária, por representar dupla valoração de circunstâncias semelhantes que já integram a estrutura típica dos delitos, razão pela qual deve ser reajustada, de ofício. (...)”
(TJMT, ApCrim 1003539-94.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 19/09/2025, publicado no DJE 19/09/2025)

Dessa forma, de ofício, procedo ao redimensionamento da pena, aplicando corretamente os institutos legais.

Fatos 01 e 02

Na primeira fase, diante dos fundamentos já expendidos, exaspero a pena-base do réu unicamente em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, em virtude de os roubos terem sido praticados durante a madrugada, aplicando a fração paradigma de 1/6 (um sexto), o que resulta em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes a considerar, mantenho a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do uso de arma de fogo, exaspero a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, além de 20 (vinte) dias-multa, para cada fato.

Afastada a figura do concurso formal, aplica-se aos roubos cometidos a continuidade delitiva, considerando, para tanto, todos os delitos perpetrados pelo recorrente, ou seja, cinco infrações penais (três vítimas no Fato 01 e duas vítimas no Fato 02).

Neste viés, diante do número de infrações praticadas, aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando a pena final em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias, bem como o pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Diante do
quantum
da pena aplicada, superior a 8 (oito) anos de reclusão, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para reconhecer a circunstância do crime como negativa ao apelado, em razão da prática dos delitos durante a madrugada, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

DE OFÍCIO
,

afasto a cumulação entre o concurso formal de crimes e a continuidade delitiva, aplicando apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, por ser mais abrangente. Por conseguinte, redimensiona-se a pena do réu Paulo Cesar Tedros Assis para 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, mantendo inalteradas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025